Tribunal: TJSP
Processo: 2256460-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO pretensão à penhora de 20% de salário do executado indeferimento em primeiro grau - recurso do exequente – POSSIBILIDADE - Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze ser impenhorável o salário, a interpretação literal desse dispositivo pode ser mitigada, em casos em que se observe que o rendimento do devedor pode fazer frente ao pagamento de suas despesas básicas e ainda suportar pagamento,

Ementa:
EXECUÇÃO pretensão à penhora de 20% de salário do executado indeferimento em primeiro grau - recurso do exequente – POSSIBILIDADE - Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze ser impenhorável o salário, a interpretação literal desse dispositivo pode ser mitigada, em casos em que se observe que o rendimento do devedor pode fazer frente ao pagamento de suas despesas básicas e ainda suportar pagamento, ainda que parcial, de sua dívida para com o credor - prevalecimento do princípio da efetividade - O caráter alimentar do salário, deve ser analisado casuisticamente, cabendo ao devedor comprovar que a medida prejudicará seu sustento - Assim, por ora, de se deferir o pedido de penhora sobre 20% do salário da devedora, que deverá - Recurso provido, com observação.